Tribunal: CARF
Processo: 10880.913719/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913719/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.102 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
BV TRADING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DAS
RAZÕES DE DEFESA. OMISSÃO PARCIAL. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL.
É nula a decisão de primeira instância na parte em que se omite de enfrentar
relevantes alegações do contribuinte, cujo vício deve ser sanado em julgamento
complementar, viabilizando ao interessado o exercício pleno dos direitos ao
contraditório e de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em, de ofício,
declarar nulo, em parte, o Acórdão n° 09-48.395, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, determinando-se que em julgamento
complementar se enfrentem as alegações do contribuinte em sede de Manifestação de
Inconformidade elencadas no voto do Relator, restando prejudicados a análise e o julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 09-
48.395, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de saldo negativo do Imposto sobre a Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913719/2010-88
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913719/2010-88

da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2002, este levantado no montante de R$ 548.660,49. A
primeira Declaração de Compensação em que se utilizou o crédito (“DComp inicial”), à qual foi
atribuído o n° 13733.39907.310505.1.3.02-8424, fora transmitida em 31 de maio de 2005. Nesta,
o contribuinte apontou as parcelas de composição do saldo negativo em testada.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório denegando o direito
creditório pleiteado e, em decorrência, não homologando as compensações declaradas, ao
argumento de que retenções do imposto tidas por sofridas na fonte (R$ 9.510,10) e
compensações de estimativas mensais (R$ 462.208,37) não se confirmaram. As parcelas de
composição do saldo negativo confirmadas (R$ 303.666,52) sequer dariam cobertura ao IRPJ
devido naquele ano (R$ 332.364,89).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, mediante a qual o contribuinte:
(i)
defendeu as parcelas que compuseram o crédito pleiteado;
(ii)
acrescentou que a estimativa de IRPJ de maio de 2002 (R$ 105.640,39),
embora não informada na DComp inicial, fora contabilmente compensada
e demonstrada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica;
(iii)
afirmou que as compensações das estimativas mensais de fevereiro a maio
de 2002 se deram “sem DARF”, à margem de pedido/declaração de
compensação; e
(iv)
sustentou haver incidido sobre o caso concreto o instituto da decadência, já
que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador do IRPJ e a
ciência do Despacho Decisório (15 de março de 2010), não mais sendo
possível, à altura daquela decisão, a revisão das informações prestadas na
(“DIPJ”) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”), já que tacitamente homologadas.
Aquele recurso foi julgado parcialmente procedente pelo colegiado a quo,
reconhecendo direito creditório ao contribuinte no valor de R$ 443.020,54. O acórdão recorrido
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Comprovada a existência parcial do direito creditório solicitado, a(s) compensação(ões)
declarada(s) deve(m) ser homologada(s) até o limite do crédito reconhecido disponível,
o qual corresponde ao valor do saldo negativo decorrente do ajuste efetuado ao final do
período de apuração, com os devidos acréscimos legais.
A turma julgadora fundamentou sua decisão nas razões de fato e de direito
reunidas no voto condutor, a saber (grifos pertencem ao original):
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913719/2010-88

De uma análise da defesa apresentada, de toda a documentação acostada aos autos, bem
como dos dados constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal, apurou-se o
seguinte:
- com relação ao IRRF, a defesa trouxe à colação os comprovantes de retenção
efetuados, Informe de Rendimentos anexados às fls. 99/103, confirmando a existência
da retenção de IRRF no valor de R$ 9.510,10, exatamente o valor não confirmado pelo
sistema que trata eletronicamente as compensações efetuadas (Sistema de Controle de
Créditos – doc. anexo ao Despacho Decisório).
Frise- se que, nos termos do art. 943 do RIR/99, o comprovante de rendimento
apresentado é documento hábil e idôneo para tanto e a receita que deu origem à retenção
foi devidamente oferecida à tributação, consoante assim determina o art. 943 do RIR/99;
- com relação aos valores dos débitos de estimativa de IRPJ, ref. aos períodos de
apuração jan, fev e abr, ano-calendário 2002, respectivamente, nos valores de R$
1.666,19, R$ 16.180,46 e R$ 444.361,72, não confirmados pelo sistema, no montante de
R$ 462.208,81, pode-se constatar que os referidos débitos encontram-se
integralmente
EXTINTOS
mediante compensação em DCTF, 1o e 2o
trimestres/2002;
- com relação ao débito estimativa IRPJ, ref. ao período de apuração out/2002, no valor
de R$ 105.640,39, constante da DIPJ/2003 apresentada (Ficha 11 – Cálculo do Imposto
de Renda Mensal por Estimativa) e que compôs o item 16 da Ficha 12A da referida
Declaração, (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa = R$ 567.848,76,
verificou-se que este não foi informado nos PER/Dcomp e também não foi compensado
em DCTF nem recolhido aos cofres públicos mediante DARF (pagamento). Assim, o
valor respectivo não pode compor o saldo negativo apurado.
Sobre o assunto, esclareça-se à manifestante que somente podem compor o saldo
negativo apurado, as Estimativas mensais de IRPJ/CSLL (conforme o caso) apuradas e
efetivamente pagas/compensadas no decurso do respectivo período de apuração (arts.
2o, § 4o, inciso IV, e 30, da Lei n.o 9.430/1996).
Percebe-se, então, que todas as parcelas que compuseram o saldo negativo
demonstrado na DComp inicial foram confirmadas, sendo que a estimativa de outubro de 2002
não fora indicada na referida DComp, tampouco fora confessada em DCTF, mas tão somente
informada na DIPJ. Ressalto que o contribuinte se equivocara em sua Manifestação de
Inconformidade, já que a antecipação que passou ao largo da DComp, na formação do crédito,
fora de fato a de outubro daquele ano, não a de maio, como se constata nos próprios documentos
naquela oportunidade carreados aos autos pela pessoa jurídica (balancete de novembro de 2002,
que registra a aludida compensação com créditos de sucedidas) e fichas da DIPJ do período.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, sustentando, em síntese, que
registrara contabilmente a compensação da estimativa de IRPJ de outubro de 2002, utilizando
créditos de sucedidas, e que o fato de não haver informado a antecipação devida em DCTF não
seria motivo suficiente para sua glosa na composição do saldo negativo. Invoca o princípio da
verdade material e precedentes não vinculantes do CARF, que se referem à escrituração contábil
como meio hábil de prova do erro cometido no preenchimento de DCTF.
Requer a reforma da decisão recorrida, para reconhecimento integral do crédito
pleiteado e homologação das compensações declaradas. Postula, ainda, que lhe seja franqueada a
palavra em sessão de julgamento do seu recurso.
É o Relatório.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913719/2010-88

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade. Contudo, sua apreciação e julgamento restam prejudicados, pelas razões
preliminares que passo a discorrer.
Revela-se em parte omissa a decisão recorrida, já que se silenciara por completo
quanto à decadência suscitada pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade.
É bem verdade que a omissão não foi arguida pela Recorrente, mas deve ser
conhecida de ofício, por preterir direito ao contraditório e à ampla defesa, matérias de ordem
pública passível de conhecimento de ofício, nos termos dos arts. 342, inciso II, e 485, inciso IV e
parágrafo 3°, ambos do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015), o que
resultaria na nulidade da decisão atacada (arts. 31 e 59, inciso II, do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972).
A nulidade ora preliminarmente declarada não contamina os demais aspectos da
decisão de piso, permanecendo hígidos por refletirem a livre convicção do colegiado a quo.
Nesse sentido, dentre tantos outros precedentes, trago à colação a ementa e o dispositivo do
Acórdão n° 1302-002.562, da 2a Turma Ordinária/3a Câmara/1a Seção de Julgamento, proferido
em sessão realizada em 21 de fevereiro de 2018, sob a relatoria do Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DE MATÉRIA. NULIDADE PARCIAL.
É parcialmente nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar ponto
da impugnação relativo a um dos potenciais efeitos da decisão a ser proferida.
Todavia, a nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão, cabendo o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que
profira decisão complementar sobre o capítulo da impugnação não apreciado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar
de nulidade parcial da decisão de primeiro grau, determinando o retorno do processo
à
DRJ para que seja proferida decisão complementar, nos termos do relatório e voto do
relator.
Pelo exposto, voto por, de ofício, declarar nulo, em parte, o Acórdão n° 09-
48.395, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, determinando-se que em julgamento complementar se enfrentem as alegações do
contribuinte em sede de Manifestação de Inconformidade aqui elencadas, restando prejudicados
a análise e o julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913719/2010-88

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 301
DF CARF MF
Original